Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PARTILHAVEL. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. NÃO PARTILHÁVEL. LITIGANCIA DE MA-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. No caso, é possível verificar que a sentença julgou procedente o reconhecimento e a dissolução de união estável, com partilha de bens, hipóteses que não estão previstas nas exceções do art. 1.012, §1o, do CPC.
2. na forma da legislação civil, os bens e direitos adquiridos pelo casal durante o período da união estável devem ser partilhados, respeitando-se a devida proporção.
3. Ao contrário do sustentado, os rendimentos de aplicação automática ocorridos na vigência da união estável devem sim entrar na partilha, conforme disposição do art. 1.660, inciso V da Lei Civil.
4. Ainda que se trate de aplicação automática, é tido como um fruto da aplicação financeira e deve ser dividido entre os companheiros se percebidos na constância da união, sendo a conta anterior ou não à união estável.
5. Quanto ao automóvel, verifico que o autor junta um Certificado de Registro e Licenciamento do ano de 2023, incapaz de comprovar o início da propriedade do bem.
6. Observo que a condenação da parte às penalidades por litigância de má-fé apenas tem lugar diante das hipóteses previstas, em rol taxativo, no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso.
7. Negou-se provimento ao recurso.